Tribunal: TJES
Processo: 5027073-82.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027073-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: THIAGO QUEIROZ VIEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5027073-82.2023.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: THIAGO QUEIROZ VIEIRA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO BANCO RECORRENTE. SENTENÇA FAVORÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo requerente em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (1ª requerida) e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A (2ª requerida), alegando que adquiriu passagens aéreas perante a 1ª requerida cujo pagamento foi realizado utilizando cartão de crédito que possui junto a 2ª requerida, nos valores de R$ 4.989,60 e R$5.986,01 a serem pagos em 10 vezes, porém, não houve o cumprimento do contrato pela agência de viagem, razão pela qual requer o pagamento de indenização por dano material e moral.

(2). A sentença julgou os pedidos procedentes em parte, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por THIAGO QUEIROZ VIEIRA para CONDENAR a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a restituir o valor de R$ 4.989,60 referente ao pedido nº 2067129655 (id nº 30194300), assim como, os valores referente ao pedido nº 5436573361 (id nº 30194302) proporcional as parcelas quitadas até a data da suspensão, ambos acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação; CONDENAR, a promovida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento, e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

(3). O requerido ITAU UNIBANCO HOLDING S.A interpôs recurso inominado, alegando ausência de responsabilidade civil de sua parte, pugnando pela reforma da decisão para que conste de forma expressa a revogação da tutela e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral em face deste Recorrente.

(4). Pois bem, entendo pelo não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal. A sentença condenou apenas a parte requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA nas obrigações de indenização pelos danos materiais e morais, ao passo que não há efeitos patrimoniais ou mesmo prejuízos de natureza obrigacional em seu desfavor.

(5)

O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, de algum prejuízo à parte recorrente que justifique a interposição do recurso. Quando a sentença é favorável à parte recorrente, inexistindo prejuízo ou indeferimento de pretensão deduzida, está ausente o interesse processual para recorrer.

(6). A ausência de interesse recursal configura hipótese de inadmissibilidade recursal, conduzindo ao não conhecimento do recurso, o que ocorreu no presente caso. Esse é o entendimento da jurisprudência:
DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. DECISÃO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007136- 63.2023.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS GISELE LARA RIBEIRO - J. 18.11.2024).

(7). Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso inerposto pela parte requerente, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

(8). Por não existir sucumbência (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), já que o mérito recursal não foi analisado, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)